Tribunal: STF
Processo: Rcl 41099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO.
1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida, em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
2. A Súmula Vinculante 56 teve por objetivo evitar que o condenado cumprisse pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
3. No presente caso, o reclamante demonstrou que o juiz concedeu a progressão de regime, mas não comprovou que, uma vez descumprida a ordem, tenha feito requerimento ao juiz da execução para que determinasse o cumprimento de sua ordem.
4.  Reclamação a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Adriano dos Santos em face de decisão proferida nos autos 7000363-68.2009.8.26.0577, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena.
    2.  O autor alega que foi concedida sua progressão para o regime semiaberto em 22.01.2020 (doc. 2), mas que continua no regime fechado, o que violaria a Súmula Vinculante 56.
    3.  Requer o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator.
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, tendo em vista a suficiente instrução do feito, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Na presente reclamação, o autor alega violação à Súmula Vinculante 56 porque não foi concedida a progressão de regime para o semiaberto determinada em decisão judicial. Para fundamentar a sua pretensão, juntamente com a referida decisão, junta aos autos ato administrativo expedido pelo Secretário Executivo da Secretaria de Administração Penitenciária, no qual há informação de que devido à pandemia de COVID-19 e às orientações de isolamento determinadas em Decreto pelo Governador de São Paulo, temporariamente estão sendo realizadas somente remoções em situação emergencial ou com decisão judicial.
    7. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    8. Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pelo Secretário Executivo da Secretaria de Administração Penitenciária. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade, por parte de ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante ou sua aplicação indevida, em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    9. Da análise dos documentos acostados aos autos, nota-se que o ato administrativo em questão foi emitido em relação a Alisson Felipe Ramos Santiago, parte diversa do autor, de modo que, nesse ponto, a presente reclamação é inviável por não ter sido o autor parte no ato reclamado.
    10. Ademais, quanto à dita violação à SV 56, não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso. A única decisão judicial juntada aos autos é a de concessão da progressão de regime para o semiaberto. 
    11.  Assim, não há demonstração de descumprimento, por parte do juízo da execução, da Súmula Vinculante 56.
    12. Diante do exposto, é incabível a utilização da reclamação como substituta do pedido ao juízo da execução para que cumpra o entendimento desta Suprema Corte. Somente se o juízo da execução se negar a cumprir a súmula vinculante é que surgirá causa para ajuizamento de reclamação. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento  à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator